Tribunal: CARF
Processo: 10880.673439/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673439/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
LUCAE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Ausente
momentaneamente o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.482, de 17 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.673450/2011-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de não homologação proferida pelo Despacho Decisório contra pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte, ora Recorrente, uma vez que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673439/2011-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673439/2011-11

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que prestou serviços a duas empresas durante os
exercícios de 2001 a 2005, quando emitiu Notas Fiscais de Prestação de Serviços “destacando e
recolhendo indevidamente o 1RRF, código 1708, sem, todavia, qualquer respaldo legal para tal
procedimento, uma vez que a retenção e o recolhimento do imposto já foi realizado pelos
contratantes dos serviços”.
Afirmou, assim, que houve um recolhimento indevido do imposto e que, por isso,
faria jus à restituição dos valores pagos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu por bem julgar como
improcedente a Manifestação de Inconformidade, refutando os argumentos apresentados pelo
contribuinte.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, repisando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Por outro lado, a Recorrente alegou ainda que a DRJ “estabeleceu enorme
controvérsia, vez que, em síntese, por um lado, afirma que o pagamento indevido do imposto
(IRRF) apontado pela autora no programa PER/DComp (Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação), foi localizado no SIAF – Sistema de Informações
da Arrecadação Federal da Receita Federal, e por outro lado, declara que a autora não
apresentou na Manifestação de Inconformidade a documentação comprobatória necessária do
se direito”.
Neste sentido, a Recorrente apresentou, com o seu apelo, documentação que,
supostamente, comprovaria o seu direito creditório, notadamente cópias dos DARF’s, Livros
Caixas, Notas Fiscais emitidas, contratos de prestação de serviços e planilha de controle dos
valores.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 12/09/2018 (AR de fls. 192), apresentando seu Recurso Voluntário em 24/09/2018,
conforme comprovante de fls. 36 (os documentos não estão em ordem sequencial no e-
processo), ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como
fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não reconhecimento
do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação apresentado
para quitar débitos próprios.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673439/2011-11

Como demonstrado acima, nos apelos apresentados – Manifestação de Inconformidade
e Recurso Voluntário –, o Recorrente alega que o seu direito creditório seria decorrente
de pagamento indevido de IRRF (Código de Receita 1708 - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica).
Nestes termos, alega que o recolhimento indevido se deu porque, em síntese, o
contribuinte teria emitido Notas Fiscais de Prestação de Serviços, destacando o IRRF,
fazendo o recolhimento respectivo do tributo, via DARF.
Contudo, o Recorrente afirma que o recolhimento deveria ser realizado pelo tomador do
serviço e não pelo prestador. Por isso, alega que houve o recolhimento indevido,
passível de restituição.
Em um primeiro momento, o Recorrente não trouxe qualquer documento para
comprovar suas alegações.
No acórdão proferido pela DRJ de Belém, este fato (a ausência de comprovação) não
passou desapercebido pela Turma de Julgadora a quo, que afirmou que “além do fato de
o pagamento estar totalmente alocado e de não haver saldo de valores passíveis de
devolução, a contribuinte não apresentou nenhum documento ou informação
comprovando a existência de indébito tributário não”.
Como se não bastasse, a Turma de Julgamento a quo deixou claro que o contribuinte, no
apelo inicial, “não apresenta as notas fiscais de prestação de serviços, a sua
escrituração contábil demonstrando o registro do imposto descontado na fonte, nem
tampouco o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Além disso, a manifestante não foi incluída como beneficiária nas Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das empresas por ela elencadas”.
Assim, com o intuito de corrigir essa fragilidade apontada pela DRJ de Belém, o
Recorrente apresentou, junto com o Recurso Voluntário, cópias dos DARF’s, Livros
Caixas, Notas Fiscais emitidas, contratos de prestação de serviços e planilha de controle
dos valores
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de
um pagamento indevido ao maior.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673439/2011-11

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por
todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de
argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o
direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade
Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente, em que pese ter apresentado alguns
documentos com o Recurso Voluntário, não conseguiu comprovar o seu direito
creditório. Explica-se.
Como mencionado, o Recorrente trouxe aos autos cópia dos DARF’s de recolhimento,
dos livros caixa, em que estariam registrados os recebimentos, e as Notas Fiscais e os
respectivos contratos de prestação de serviços.
Contudo, apenas com esses documentos não se pode reconhecer o direito creditório.
Primeiro, com relação aos DARF’s, não há dúvidas quanto ao recolhimento destes, até a
DRJ afirmou que “o pagamento apontado pela interessada foi localizado”. Entretanto,
deixou-se claro, inclusive no despacho decisório, que os pagamentos estavam
totalmente alocados para pagar outros débitos do Recorrente. E com relação a este fato,
o contribuinte não trouxe qualquer argumento, sequer alegou que, por exemplo, houve
erro em suas declarações originais apresentadas.
Por outro lado, a DRJ afirmou que a Recorrente não foi incluída como beneficiária nas
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das empresas por ela
elencadas, ou seja, demonstrou-se que, ao contrário do que foi alegado, não houve o
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673439/2011-11

recolhimento do IRRF pelas tomadoras de serviços. Mais uma vez, a Recorrente não
trouxe argumentos e documentos para rebater essa afirmação.
Ainda no que tange à documentação apresentada pela Recorrente, o que se observa, de
pronto, é que não há qualquer destaque do IRRF nos documentos fiscais emitidos (é
bom deixar claro que algumas Notas Fiscais estão completamente ilegíveis).
E mesmo com a apresentação de cópias do livro caixa o Recorrente não conseguiu
comprovar o recebimento líquido dos valores (Valor da Prestação de Serviços menos o
IRRF). Como exemplo, veja-se a NF no 41 (fls. 174). Neste documento fiscal, consta o
valor de R$59.875,60 como sendo o da prestação de serviços. Contudo, quando se
analisa o livro caixa, notadamente a cópia de fls. 125, consta o valor recebido por aquela
NF como sendo de R$62.546,55.
Com toda venia, no apelo apresentado, mesmo se admitindo a juntada posterior dos
documentos, não há qualquer comprovação do direito creditório do contribuinte.
Reitere-se, inclusive, que não houve a comprovação, em especial, que o IRRF devido
nas operações foi recolhido pelas tomadoras dos serviços, não podendo se esquecer que
a DRJ já tinha alertado para o fato de que, na DIRF dos prestadores de serviço, a
Recorrente não constou como beneficiária dos recolhimentos de IRRF no período.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital